Tribunal: STF
Processo: CC 7076
Classe: CC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VARA DO TRABALHO E
JUIZ DE DIREITO INVESTIDO NA JURISDIÇÃO TRABALHISTA.
1.      Hipótese de conflito entre Vara do Trabalho e Juiz
de Direito no exercício de funções específicas da Justiça
Trabalhista. O STJ, em face da Súmula 180, dele não conheceu,
determinando a remessa dos autos ao TRT, que suscitou novo
conflito perante esta Corte.
2.      Ocorrência de legitimidade do TRT, com fundamento da
alínea o do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.
3.      Competente o Tribunal Regional do Trabalho para
decidir conflito de competência, verificado na respectiva
região, entre Vara do Trabalho e Juiz de Direito investido na
jurisdição trabalhista.
        Conflito de competência conhecido e julgado
improcedente, declarando-se competente o Tribunal suscitante.